Tribunal: TJDFT
Processo: 0001891-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Muito embora se trate do tráfico conhecido de "formiga", inviável o pleito absolutório quando demonstrado que a polícia já vinha monitorando o local do delito em face desta constante prática, e aborda o apelante que havia vendido uma porção de maconha, com cerca de 1,49g (um grama e quarenta e nove centigramas) de massa líquida a um usuário, que admitiu a compra de substância ilícita pelo apelante, pois, esta conduta continua típica para o direito penal.

2. Deve ser reduzida a pena privativa de liberdade quando a mesma foi estabelecida em patamar elevado, mesmo para os reincidentes.

3. Dado parcial provimento ao recurso.